Tribunal: TJMT
Processo: 1023654-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023654-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PETTERSON MARIO ARAUJO ALT - CPF: 005.704.081-80 (AGRAVADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEM PREVIA COMUNICAÇÃO - PRETENSÃO MINISTERIAL REFORMA DA DECISÃO - DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA COMO MOTORISTA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA OS ESTADOS RONDÔNIA E ACRE -

ÚNICA CONDENAÇÃO POR FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA PARA SUSTENTO DA FAMÍLIA - INVIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL PELO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA -

FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA OBSERVADA

- JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), ao passo que o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000).

Sopesados a existência de única condenação por fato praticado há mais de 10 (dez) anos, o exercício de ocupação lícita para sustento da família e a necessidade de realização de viagens comprovada por declaração do empregador, o afastamento da monitoração eletrônica para e autorização de viagens devem ser preservados. (TJMT, AgExPe
NU 1003762-58.2022.8.11.0000;
AgExPe
NU 1005307-66.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1023654-50.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
PETTERSON MARIO ARAUJO ALT

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU 0003771-47.2012.8.11.0013), que deferiu a retirada do equipamento de monitoração eletrônica e viagens a trabalho em cumprimento de pena decorrente de condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
), pelo agravado
PETTERSON MÁRIO ARAÚJO ALT.

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL] sustenta que
“a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica”
e autorização de viagens sem necessidade de prévia comunicação ao Juízo da Execução Penal violam
“a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto”
.

Pede provimento para restabelecer o
“uso de monitoramento eletrônico”
e a
“necessidade de autorização judicial para que o apenado possa se ausentar da comarca onde cumpre pena, mesmo que em razão do trabalho”
(ID 150973666).

PETTERSON MÁRIO ARAÚJO ALT pugna pelo desprovimento (ID

150973670).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 150973671).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução Penal - Pretensão de reforma da decisão do juízo de origem, que determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando e a necessidade de autorização judicial para deslocamento para outros Estados - Reeducando em cumprimento de pena no regime semiaberto - Procedência - Necessidade de monitoração eletrônica para a fiscalização do cumprimento da pena, já que o reeducando foi autorizado a se deslocar para outros Estados da federação em razão do trabalho como motorista de caminhão - Necessidade, também, da autorização judicial a cada viagem, evitando o descontrole no cumprimento da pena - Ausência de constrangimento ilegal no uso da monitoração eletrônica - Precedentes do STJ e TJMT - Pelo provimento do recurso.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID

153153676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravado registra a seguinte condenação:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa por roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2o, II, do CP -, praticado em Cuiabá, no dia 18.3.2012, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 16.3.2020 (SEEU 0003771-47.2012.8.11.0013).

Em 7.4.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]A defesa apresentou pleito para que o penitente possa trabalhar em período posterior ao horário de recolhimento, bem como se ausentar da Comarca, visto laborar como motorista de caminhão (seq. 27.1).

Juntou-se declaração do empregador do penitente, no qual aponta que o mesmo faz viagens para Rondônia e Acre (seq. 27.2). [...]

Sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um ‘condenado’ nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá ‘constranger’ seus clientes. [...]

Além disso, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado(a), seria desarrazoado manter o uso do equipamento, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que o recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida.

Se não bastasse, conforme informado pela defesa, o recuperando é arrimo da família e exerce a função de motorista, tendo que se deslocar constantemente até Rondônia e Acre, o que prejudica efetivamente a fiscalização eletrônica, pois as viagens a outro município gera diversas violações em razão da denominada ‘área de inclusão’, tornando-se, portanto, ineficaz e desproporcional a manutenção da fiscalização eletrônica.

Quanto à ideia da condição de ‘monitoramento itinerante’, onde o apenado se compromete em apresenta-se no fórum da comarca ou polícia judiciária em que for trabalhar, entendo que não é viável, por se tratar de um procedimento muito burocrático, tanto para o apenado, quanto para o órgão fiscalizador. [...]

Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho, é que no presente caso, excepcionalmente, ISENTO a condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica.

Por consequência, determino a RETIRADA da tornozeleira eletrônica do executado PETTERSON MÁRIO ARAÚJO ALT, bem como autorizo o mesmo a se deslocar aos Estado de Rondônia e Acre, a fim de que desempenhe suas funções de motorista [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juíza de Direito - SEEU NU 2000512-05.2021.8.11.0042 - grifado)

Pois bem.

A autorização de cumprimento de pena, em regime semiaberto, sem tornozeleira eletrônica, assim como de viagens a trabalho [para os Estados de Rondônia e Acre], sem prévia comunicação ao Juízo da Execução Penal, está fundamentada na efetividade da função ressocializadora da pena, a fim de “
viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho”.

Vejamos.

De fato, a
análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020).

No caso, o agravado cumpre pena por roubo praticado em 18.3.2012, ou seja, há mais de 11 (onze) anos, sendo que, durante esse período, não se envolveu em novos delitos (
www.tjmt.jus.br
).

Além disso, comprovou
exercer ocupação lícita como
“motorista de caminhão Truck”
, na empresa Transportes e Armazéns Zilli Ltda. [CNPJ 81.804.684/0009/33], há
“10 (dez) meses”
, onde desempenha sua atividade laboral com
“assiduidade, responsabilidade e honestidade”
, conforme declaração subscrita por Edson Cesar Bodanese, gerente de transporte da referida empresa, o qual noticiou, ainda, que o agravado
“faz rota de

Várzea Grande para entregas em cidades dos estados de Rondônia e Acre, viagens que tem duração de 10 a 15 dias”
(SEEU NU 2000512-05.2021.8.11.0042 - Seq. 27)
.

Além disso, o agravado é responsável pelo sustento de suas filhas de Anna Gabrielly Ramos Alt, de 14 (catorze) anos de idade, e Valentina Camargo Alt, de 9 (nove) anos de idade
(SEEU NU 2000512-05.2021.8.11.0042 – Seq. 27), consoante pontuado pela Defesa.

Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Destacam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“O agravante deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelo artigo 35 do Código Penal e artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais. Porém, ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.”
(
AgExPe

NU 1003762-58.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.4.2022)

“3. A exemplo de julgados desta Corte, o julgador deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não -, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal. Nessa esteira, não havendo justificativa concreta sobre a necessidade de preservação da tornozeleira eletrônica [...], em sede de condenação única de reeducando do regime semiaberto, impõe-se a sua retirada.”
(
AgExPe
NU 1005307-66.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.5.2022)

Sopesados a existência de única condenação por fato praticado há mais de 10 (dez) anos, o exercício de ocupação lícita para sustento da família e a necessidade de realização de viagens comprovada por declaração do empregador, o afastamento da monitoração eletrônica para e autorização de viagens [para
“os Estado de Rondônia e Acre, a fim de que desempenhe suas funções de motorista”
] devem ser preservados.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023